Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-54.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002538-54.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISSON DE LIMA SILVA - CPF: 061.731.001-77 (EMBARGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA (Supermercados Big Master) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0002538-54.2017.8.11.0008
, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido indeinizatório deduzido por ALISSON DE LIMA SILVA, para condenar o Supermercado/réu/embargante ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais
(cf. Id. no 157544672).

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório na medida em que, ao confirmar a sentença apelada “
sob a argumentação de que toda essa conjectura claramente revela que, através de seus prepostos e/ou empregados, a empresa/ré/apelante extrapolou sem justa causa, e para além da medida minimamente aceitável, as ações razoáveis que poderia empregar para proteger seu patrimônio, qued
[ou]
-se inerte quanto às provas acostadas aos autos, que demonstram inexistência de qualquer ilícito
”.

Afirma, nesse sentido, que “
o acórdão resta contraditório
” ao concluir pela configuração do dever de indenizar com base na alegação autoral de que “
foi submetido a uma situação vexatória e humilhante
”, pois

“
inexiste qualquer prova a esse respeito nos autos, bem como pelo fato de que jamais existiu qualquer ilícito pela embargante
”, asseverando que “
há prova da ocorrência do delito e de que jamais houve qualquer abordagem de forma vexatória, vez que o embargado e os coparticipes foram convidados a conferir a mercadoria em local adequado, e quando foram à delegacia, as autoridades competentes, os encaminharam sem qualquer algemas
”; no mesmo toar, sustenta a contradição do acórdão por não ter considerado o teor da prova testemunhal produzida nos autos, assim como porque “
deveria ter sido levado em consideração o r. acórdão proferido nos autos Recurso Ordinário Trabalhista 0000327-29.2017.5.23.0051
”.

Insiste em que “
extrai-se cristalina dos autos a ausência de prejuízos de ordem moral, no caso em tela, vez que, com todo respeito, tal fato não passou de mero aborrecimento do cotidiano, pelo qual, todas as pessoas estão sujeitas a passar, ao adquirirem mercadorias, nos mais diversos tipos de estabelecimentos comerciais
”, que, “
para a configuração do dever de reparar, é necessária a prática de algum ilícito, que cause dano a outrem, o que de fato, não se observa nos autos
”, e, por isso, pede o acolhimento dos declaratórios para que, saneados os diversos vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação e julgado improcedente o pedido indenizatório deduzidos nos autos (cf. Id. no 158652169).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 160332180).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, apesar de afirmar que o acórdão está maculado por diversos pontos de contradição, a embargante não precisa exatamente onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, afinal, ao dizer que o julgado foi contraditório e/ou omisso porque não adotou o entendimento que entende adequado para a avaliação do conjunto fático-probatório,
o que ela está a dizer é simplesmente que “a contradição advém do fato de que eu não concordo com a fundamentação decisória”, o que,
do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo caso de inépcia do recurso,

pois não se pode dizer que o pedido (saneamento do vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, de uma perspectiva mais pragmática, evidencia apenas o desvirtuado uso desta via recursal para impugnar a conclusão decisória, ou, mais para ser mais exato, como forma de veicular a irresignação e o descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, afinal, aqui, a ré/apelante/embargante nada mais faz do que repetir os mesmíssimos argumentos já analisados, considerados e rechaçados no julgamento do mérito, sem desferir nenhuma crítica nova e dotada de mínima relevância jurídica contra o raciocínio decisório desenvolvido no julgado.

Com efeito, a embargante não
pretende afastar alguma contradição interna, incerteza ou omissão, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Finalizando, cumpre-me acrescentar mais duas ressalvas.

Se a embargante não concorda com a interpretação adotada ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023